Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019854-82.2020.8.11.0000
RECORRENTES: SUAPE GARRIDO – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. E OUTROS
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUAPE GARRIDO – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, CLAUDECIR MARCIO ROCINI e TAUANY CAROLINE PERGHER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70242975):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO CAUTELAR – ART. 305 E 308 DO CPC - DEFERIMENTO DE LIMINAR – CAUTELAR DE MANUTENÇAO DE POSSE – CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELA OUTRA PARTE – AÇÃO PRINCIPAL – RESCISÃO CONTRATUAL – ‘FUMUS BONI IURIS’ E ‘PERICULUM IN MORA’ – REQUITOS PROCESSUAIS DEMONSTRADOS – BENS DE FÁCIL DEPRECIAÇÃO – DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – SUSPENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTORIA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. Recurso conhecido porém desprovido, decisão interlocutória mantida na integra.
(I) – Chamamento à ordem -Dentro da dicção dos artigos 305 e 308 do Código de Processo Civil vigente, desapareceu o processo cautelar. O que deve ser visto é tão somente pedido cautelar (art. 305 do CPC). O pedido principal que, na figura do CPC/73, registrava como ação principal, deve ser requerido, no prazo de 30 dias, dentro do próprio processo (pedido cautelar), sem outras formalidades, inclusive desnecessidade de pagamento de custos processuais (art. 308 do CPC). Contudo, ante a primazia de mérito (art.4o do CPC), não havendo prejuízo para as partes, a ato feito de forma diversa deve ser aproveitado (art. 383 e seu parágrafo único do CPC) e, neste aspecto, já tendo ingressado como o pedido principal (ação principal nos moldes do CPC/73), a equivocada ação cautelar deve ser apensada ao pedido principal, alcunhado de ação principal e todos os demais atos devem prosseguir neste, situação que deve ser vista pelo magistrado para evitar maiores consequências e possíveis futuras nulidades.
(II)- As condições para o deferimento de medidas cautelares, nominadas ou inominadas prescrita no CPC, a rigor do art. 305, se apresentam possíveis, em juízo de cognição sumária, quando o requerente demonstrar a existência para solução eficaz da lide a ser tratada no processo principal, a da plausibilidade do direito material perseguido e o fundado receio de dano de grave e de difícil reparação, enquanto que aguarda a solução definitiva da lide.
(III) – Estando demonstrado nos autos que, em face de contrato firmado entre as partes, não houve o cumprimento sequer de pagamento da primeira parcela, em caráter de cognição sumária e não exauriente, correta a decisão de piso que, em ação cautelar inominada e condicionando com o ingresso da ação principal, que concedeu liminar para, em consequência, manter o agravado com os maquinários e de igual forma, suspender a transferência de quotas sociais. Cláusula prevê que a transferência das cotas e entrega dos maquinários, condição ‘sine qua non’ pagamento da primeira parcela, sendo que a parte agravante não a cumpriu.
(IV)- No que tange aos maquinários, aguardar a solução do litígio, consolidação da coisa julgada para assim proceder em liquidação da sentença por força do título executivo judicial, o tempo, inimigo cruel, se encarregará de transformá-los em sucatas e transformá-los em irrecuperáveis em todos os seus contornos. Em relação à transferência da sociedade empresarial, outros procedimentos poderão ocorrer com sucessivos atos semelhantes, transformando em total impossibilidade de o cumprimento da decisão em sede de liquidação da sentença no processo principal. Se, em descumprimento a cláusula contratual houve a transferência, situação de somenos importância ante a violação frontal dos art. 422 e 479 do CC, suficientes a tornar ineficazes os atos em face do não cumprimento destes dispositivos insertos na lei substantiva civil pátria.
(V) – A pandemia ocasionada pela COVID/19 não é aplicada em caráter abstrato para suspensão de todos os contratos indiscriminadamente e deve ser juridicamente temperada em seus múltiplos e variados aspectos, baixando o caso à realidade e a situação recíproca dos protagonistas da formação do pacto, não podendo ser utilizada como panacéia como, em verdade, o recurso está a atestar ao impor, de forma equivocada, desacerto do magistrado quando da concessão de liminar já que, induvidosamente estavam presentes a plausibilidade do direito material já tratado no processo principal e a possibilidade de dano irreparável e resultado útil do processo.
(VI) – Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos bem afeiçoados nos perspicazes aspectos tratados pelo magistrado de primeiro grau que subscreveu a decisão agravada.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75111498), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que “eventual reintegração de posse somente se mostra cabível depois de decisão judicial declarando a rescisão do contrato, consoante jurisprudência pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisito à concessão de efeito suspensivo que:
“(...) os Recorrentes sofrerão perdas irreparáveis, trazendo-lhe graves e irreparáveis prejuízos, já que sobre o imóvel rural, objeto dos autos de origem, os Recorrentes plantaram soja, com previsão de colheita no início de fevereiro/2021 (...) em não sendo determinada a imediata suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse a favor dos Recorridos, estes poderão colher a soja plantada pelos Recorrentes, o que certamente culminará em locupletamento ilícito” (Id. 75111498)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75724009 e 75932997.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Afora isso, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente, quanto à teoria da imprevisão, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmulas 5 e 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça